Tribunal: TJSP
Processo: 2148555-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO - Insurgência contra a decisão que declarou preclusa a realização de perícia em Tecnologia da Informação e encerrou a instrução - Conhecimento do recurso tendo em vista o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT) - Tema no 988 – Pretensão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUBSTITUIÇÃO DE PERITO - Insurgência contra a decisão que declarou preclusa a realização de perícia em Tecnologia da Informação e encerrou a instrução - Conhecimento do recurso tendo em vista o entendimento fixado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, segundo o qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada (REsp 1.696.396/MT) - Tema no 988 – Pretensão de que não seja dispensada a prova técnica de informática, nos termos do art. 468, inciso II, do CPC – Possibilidade – Laudo pericial contábil que ressaltou a necessidade do laudo técnico em informática para verificar a ocorrência do desequilíbrio econômico financeiro - Contrato de Concessão de Serviço Público que determinou a substituição dos equipamentos e subsistemas destinados à coleta eletrônica de pedágio – Perito que foi intimado diversas vezes para prestar esclarecimentos, uma vez que não finalizou o trabalho, não respondendo, no entanto, as solicitações - Necessidade de reabertura da instrução processual e realização da prova pericial requerida - Decisão reformada - Recurso provido.